Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE PRESERVAÇÃO DOS SALÁRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 30, DO REGULAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Ausente a comprovação dos requisitos exigidos pela art. 30, do Regulamento da PREVI, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão de preservação do salário de participação em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.

5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6. Embargos declaratórios das requeridas não providos. Embargos de declaração do autor parcialmente providos.